Tribunal: TJDFT
Processo: 0700196-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700196-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: MARCIO BATISTA DE OLIVEIRA DECISÃO Agravo de Instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN contra decisão que concedeu o pedido de tutela de urgência. Na origem o autor relatou ter procurado o órgão executivo de trânsito em meados de dezembro de 2020, com a finalidade de obter autorização para alteração do sistema de iluminação do veículo, antes do início da vigência da Resolução Contran n. 667/2017, prevista para 01.01.2021, quando então não será mais possível realizar qualquer alteração dessa natureza. Contudo, o órgão executivo não recebeu o pedido, porque sua conclusão se daria já em janeiro de 2021 e na vigência da referida Resolução, o que motivou a formulação de reclamação perante a Ouvidoria do Distrito Federal. A tutela de urgência foi deferida parcialmente na origem nos seguintes termos: “[...] No caso dos autos, em análise sumária, resta claro que o pedido autoral de tutela de urgência, além de satisfativo e potencialmente irreversível, implicaria em latente do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e, ainda, sem que a motocicleta de propriedade do demandante tenha sido submetido administrativamente à imperativa vistoria veicular para verificação da adequação da alteração do seu sistema de iluminação às regras de trânsito e segurança veicular atuais. Por outro lado, resta claro que a demora na resposta ao requerimento administrativo tem gerado prejuízos à autora, que não pode aguardar indefinidamente o pronunciamento administrativo. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória de urgência apenas para determinar que o DETRAN-DF analise o requerimento administrativo apresentado pelo autor e submeta seu veículo à vistoria veicular respectiva, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, sob pena de fixação de multa diária.” Nesse recurso, pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao fundamento de que a medida é satisfativa e que haveria urgência em sua concessão. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito em favor da parte agravante, no caso, o Distrito Federal. Apesar da aparente ilegalidade do ato do Distrito Federal em admitir e processar o pedido formulado pelo autor, porque não dispunha de vagas no ano de 2020 para proceder a necessária vistoria, não reconheço a urgência na concessão da medida, porque inexistente razão plausível para sua concessão imediata. Ou seja, a alteração do sistema de iluminação poderá ser realizada tão logo seja obtido o provimento jurisdicional definitivo. Dessa forma, enquanto o Colegiado não se manifestar quanto ao atendimento do requisito da urgência para a concessão da tutela de urgência, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Dispensado o envio de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.